Tribunal: TJPA
Processo: 0805488-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805488-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS, JUNIOR TAVARES SOARES, JOAO BATISTA GUIMARAES FURTADO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
CUSTUS VULNERABILIS
. RITO ESPECIAL. ART. 562 DO CPC. NULIDADE REJEITADA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 526, §1º DO CPC. SUSPENSÃO DA ORDEM DA DESOCUPAÇÃO POR SEIS MESES. ADPF 828, STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de carência de ação aduzida no
Agravo de Instrumento nº. 0805488-72.2019.8.14.0000
. A matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência. Preliminar rejeitada.

2. Alegação de Nulidade no
Agravo de Instrumento nº. 0806236-07.2019.8.14.0000
. Verifica-se que apesar de ser imprescindível a participação da Defensoria Pública em casos como o presente, não há exigência legal de que a sua intimação seja efetuada previamente à apreciação do pedido liminar, quando se tratar de posse nova (com menos de um ano e um dia). Análise sistemática das normas processuais referentes ao assunto, que demonstram que se tratando de litígio pela posse, em que o esbulho houver ocorrido há menos de ano e dia, o juiz deferirá sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar, quando a petição inicial estiver devidamente instruída.

3. Hipótese dos autos em que não se pode falar em nulidade da decisão agravada, considerando que apesar de não ter sido determinada a intimação da Defensoria Pública, a instituição efetivamente se manifestou nos autos em primeiro grau (ID 11741550) e apresentou o recurso cabível em segundo grau, garantindo a proteção das pessoas em situação de hipossuficiência. Alegação de nulidade rejeitada.

4. Mérito. O rito da ação possessória estabelecido pelo art. 562 do CPC, admite a expedição do mandado liminar de reintegração de posse quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nestes casos, cabe ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

5. Documentos dos autos que são suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários

à concessão da liminar de reintegração de posse, em consonância com os arts. 561 e 562 do CPC, não se desincumbindo os agravantes do ônus processual de desconstituir os fatos articulados pela parte agravada.

6. Tendo em vista que a concessão da liminar de reintegração de posse ocorreu há aproximadamente dois anos, sem que até o presente momento tenha sido cumprida em razão da suspensão de seus efeitos, impõe-se a realização de audiência de mediação, antes da efetivação da reintegração de posse, nos termos do art. 565, §1º do CPC.

7. Em atenção aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF, impõe-se a suspensão da ordem de desocupação pelo período de 6 (seis) meses a contar da referida decisão.

8. Ao passo em que se mantém a decisão agravada que determinou a reintegração de posse do imóvel em litígio, nos termos do artigo 565, §1º do CPC DETERMINA-SE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, EM 1º GRAU e, em atenção aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828, SUSPENDO A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, pelo período de 6 (seis) meses a contar da referida decisão.

9 Recurso nº. 0805488-72.2019.8.14.0000 conhecido e desprovido, à unanimidade. Recurso nº. 0806236-07.2019.8.14.0000 conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois Agravos de Instrumento (nº. 0805488-72.2019.8.14.0000 e nº. 0806236-07.2019.8.14.0000) interpostos contra decisões proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0805926-68.2019.8.14.0301 ajuizada por
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES e RAIMUNDO SERGIO RODRIGUES MENDES,
n
as quais, o magistrado
a quo
deferiu, a liminar requerida na ação, determinando o cumprimento do mandado de reintegração de posse com prudência e moderação e, em seguida,
indeferiu o pedido de tutela de urgência efetuada em sede de reconvenção apresentada pelos réus ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS, JUNIOR TAVARES SOARES e JOÃO BATISTA GUIMARÃES FURTADO
, nos seguintes termos:

- Decisão -

Trata-se de ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, inaudita altera pars, aforada por RAIMUNDO SÉRGIO RODRIGUES MENDES e PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES, contra INVASORES DO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA II, LOCALIZADO NA AVENIDA YAMADA, OUTROS NA RUA JASMIM E OUTROS NA RUA DO CRAVO, tendo por motivo o esbulho possessório que data de menos de ano e dia.

Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil do Brasil, e em razão dos argumentos expostos e documentos atrelados na petição inicial, verifica o juízo que são verossímeis e plausíveis, numa primeira análise, os fatos alegados pela parte autora, consistentes na injusta privação da posse de um bem que lhe pertence, estando presentes os requisitos do Fumus boni juris e do periculum in mora, evidenciando a parte autora a posse do imóvel através de documentos como contratos de locação e certidão de registro de imóvel em seus próprios nomes.

Defiro assim, sem ouvir a parte requerida, a medida liminar de reintegração de posse, em decorrência do esbulho noticiado.

Expeça-se mandado liminar de reintegração, que deverá ser cumprido com prudência e moderação.

Ciência ao RMP (art. 178, III, do CPC).

Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida, para contestar todos os termos do pedido, se assim o desejar, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, não sendo contestados todos os termos do pedido, pela parte ré, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (artigo 344, do CPC). Expeça-se tudo o que for necessário para cumprimento desta decisão.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 14 de fevereiro de 2019.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

- Decisão -

Passo a análise do pedido de tutela provisória pleiteada em sede de reconvenção.

Da análise fática probatória dos autos entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC. Com efeito, prima facie, inexiste documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pela parte ré, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida de manutenção de posse, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito.

Nesse sentido, não juntou a parte requerida qualquer documento que ateste a posse justa do bem, sendo que não há turbação por parte dos requerentes, apenas o seu exercício regular de direito.

Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida.

Face a certidão de ID nº 10287465 e considerando ainda os documentos de ID nº 10287464, cumpra-se o mandado de reintegração de posse, devendo o aparato policial auxiliar no cumprimento com prudência e moderação, observando-se as formalidades legais.

Ciência ao RMP.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 28 de maio de 2019.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Tendo em vista que se trata de dois agravos de instrumento que tendem a revogação da liminar de reintegração de posse, para evitar julgamentos conflitantes e por economia processual, entendo por bem julgá-los em conjunto.

No
Agravo de Instrumento nº. 0806236-07.2019.8.14.0000
manejado pela Defensoria Pública pretende-se a reforma da decisão que deferiu a reintegração de posse, com base nos seguintes argumentos: a) desrespeito às regras de comprovação de posse que incumbe ao autor; b) ausência de citação pessoal e por edital dos ocupantes; c) nulidade da decisão por ausência de intimação da defensoria pública na condição de
custus vulnerabilis
e d) inobservância das normas constantes do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e da Resolução nº. 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.

Sem contrarrazões (ID 2411053).

No
Agravo de Instrumento nº. 0805488-72.2019.8.14.0000
, interposto por parte dos ocupantes do imóvel, os agravantes se insurgem tanto contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em sede de reconvenção. Aduzem, preliminarmente, a carência da ação ante a não comprovação da posse pelos autores da demanda e nem a agressão material a uma relação possessória preexistente, bem como, que ante a não apresentação de contestação à reconvenção, deveria ter sido aplicada a pena de confissão ficta e deferido o pedido de tutela de urgência. No mérito, alega que o imóvel em discussão se encontrava abandonado, com evidentes prejuízos ambientais, comunitários e à segurança pública em descumprimento à função social da propriedade.

Em decisão de ID 2020484, o Exmo. Des. Jose Maria Teixeira do Rosário, enquanto me encontrava no gozo de férias regulamentares, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento entendendo estarem preenchidos os requisitos para tanto.

Contrarrazões apresentadas (ID 2115618).

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública, na qualidade de
custus vulnerabilis
se manifestou pela anulação da decisão de primeiro grau que deferiu a reintegração, ante a ausência de comprovação da posse e a ausência de sua intimação, conforme o art. 554, §1º do CPC (ID 2541017).

Em ambos os recursos, o ilustre Procurador do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão interlocutória seja anulada, com o retorno do processo ao juízo de 1º grau para que proceda a adequação do processo ao disposto no art. 554, § 1º do CPC, com a intimação da Defensoria Pública, na qualidade de
custus vulnerabilis
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário presencial.

Belém, 02 de março de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando os recursos interpostos, verifica-se que os agravantes declaram sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estando a matéria tratada inserida no rol do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual passo a apreciá-los.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço dos recursos e passo a sua análise.

2.

Considerações Iniciais

Primeiramente, urge salientar que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se à decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Desse modo, a análise do presente recurso de agravo de instrumento deve se restringir aos termos da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau
. Faço essa consideração em virtude de a parte agravante, no Agravo de Instrumento nº. 0805488-72.2019.8.14.0000 pretender discutir a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia com a consequente aplicação da penalidade de confissão ficta, em razão de supostamente não ter sido apresentada contestação à reconvenção, o que deve ser efetuado em vias ordinárias próprias e não neste momento processual.

Feita a consideração inicial, passo para a análise dos recursos.

3.

Da Preliminar de Carência da Ação

No
Agravo de Instrumento nº. 0805488-72.2019.8.14.0000
, interposto por parte dos ocupantes do imóvel, a
legam os Agravantes, preliminarmente, a carência da ação com a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, sob o argumento de que não provada a posse e a turbação ou esbulho em conformidade com o artigo 561 do CPC. Aduz a impossibilidade de alegação de propriedade em demandas possessórias. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Em que pese os argumentos expedidos pelo agravante, tenho que a preliminar apontada não merece acolhimento,
porquanto a matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

4.

Arguição de nulidade da decisão agravada. Não observância do procedimento previsto no art. 554, §1º do CPC.

Aduz a Defensoria Pública no Agravo de Instrumento nº. 0806236-07.2019.8.14.0000, que teria havido inobservância ao ordenamento jurídico pátrio e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa por ausência de sua intimação na condição de custus vulnerabilis, além da ausência de citação pessoal e por edital dos ocupantes, violando o art. 554, §1º do CPC.

No que tange a alegação de violação ao artigo 554, §1º do CPC, ante a não participação da Defensoria Pública, o que teria viciado a decisão liminar, alguns esclarecimentos se fazem necessários.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe importante inovação no que tange a proteção de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, ao exigir a intimação da Defensoria Pública em ações possessórias em que figurem no polo passivo grande número de pessoas, de forma a garantir que seus direitos sejam respeitados. Trata-se de intervenção da Defensoria Pública que vem sendo chamada de
custus vulnerabilis
, com previsão no artigo 554, §1º do CPC, abaixo transcrito:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

Inegável que tal inovação demonstra um olhar mais acurado em relação a pessoas em situação de hipossuficiência econômica, considerando que as ações possessórias, em regra, envolvem o direito constitucional à moradia. Desta forma, a meu ver, se torna imprescindível a participação da Defensoria Pública em casos como o presente.

Não obstante, discordando do entendimento proferido pelo Exmo. Des. Jose Maria Teixeira do Rosário ao conceder o efeito suspensivo a este agravo e do parecer ministerial apresentado pelo ilustre Procurador do Ministério Público, entendo não haver qualquer
exigência legal de que a intimação da Defensoria Pública seja efetuada previamente à apreciação do pedido liminar, quando se tratar de posse nova (com menos de um ano e um dia)
, da mesma forma que inexiste essa exigência em relação ao Ministério Público.

Muito pelo contrário, da análise sistemática das normas processuais referentes ao assunto, verifica-se que se tratando de litígio coletivo pela posse, em que o esbulho houver ocorrido há menos de ano e dia, o juiz deferirá sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar, quando a petição inicial estiver devidamente instruída. É o que se depreende da análise em conjunto dos artigos 562 e 565 do CPC, conforme se verifica:.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Art. 565.
No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação
, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

O artigo 554, §1º, por sua vez, em nenhum momento afirma que a intimação da Defensoria Pública deve ser prévia à concessão da liminar. Entender desta forma, a meu ver, acabaria por inviabilizar a concessão da reintegração de posse sem a oitiva do réu, mesmo em se tratando de posse nova.

Neste sentido vem entendendo a jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Medida liminar de reintegração de posse. Manutenção. Legitimidade da Defensoria Pública para recorrer. Art. 544, §1º, do CPC. Nulidade da audiência de justificação. Afastamento. Advogado particular constituído. Agravo não conhecido.

A Defensoria Pública possui legitimação para a defesa de direitos individuais homogêneos pertencentes a pessoas socialmente hipossuficientes, bem como para defesa dos vulneráveis, com vista a garantir o contraditório da comunidade vulnerável em demandas judiciais possessórias, na forma do que dispõe o art. 554, §1º, do CPC/15 - “custus vulnerabilis”.

O CPC, ao determinar a necessidade de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas ações que envolvem grande número de pessoas, não exige tal providência como pressuposto para exame do pedido liminar.

A audiência de justificação tem como finalidade conferir maior segurança ao magistrado antes de deferir a reintegração de posse liminarmente, não configurando cerceamento de defesa a ausência de manifestação dos agravantes neste momento.

Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência, inafastável a concessão da liminar.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802684-46.2018.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 11/09/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO CIVIL. Demanda ajuizada por pessoa jurídica que teve terreno de sua propriedade esbulhado por grupo de pessoas. Comprovação da posse direta mansa e pacífica anterior, do cuidado e da utilização do bem. Registro de ocorrência e divulgação pela internet comprovam a data próxima do fato ilícito.
Deferimento da reintegração na posse liminarmente impugnado pela Defensoria Pública. Alegação de que era necessária sua prévia intimação e do Ministério Público que não se acolhe. A previsão da intervenção dos dois Órgãos está nas disposições gerais às Demandas Possessórias. Impossibilidade de alterar regra específica de determinação in audita altera partes, que os inclui.
A determinação de citação de apenas alguns dos Réus não pode ser considerada vício insanável. Possibilidade de sanabilidade em consonância com a ratio da novel legislação processual civil. Incompetência absoluta do Juízo arguida em aditamento à petição recursal, violando a preclusão. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00120907420198190000, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 02/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO CUSTUS VULNERABILIS – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NÃO CONHECIDA – MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE ANTES DE REAPRECIAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES
– PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE DESOCUPAÇÃO DE POSSE – ACOLHIDO – ORDEM DECORRENTE DE OCUPAÇÃO COLETIVA – APROXIMADAMENTE DEZ FAMÍLIAS – NECESSÁRIA MOBILIZAÇÃO DE GRANDE CONTINGENTE DE PROFISSIONAIS – PANDEMIA DE COVID-19 – PESSOAS QUE FICARIAM DESASSISTIDAS E SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E ISOLAMENTO PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS – DECRETO JUDICIÁRIO Nº 227/2020–D.M. – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM ENQUANTO DURAR A PANDEMIA OU ATÉ SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO DECRETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0066740-21.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 12.04.2021)

(TJ-PR - ES: 00667402120208160000 PR 0066740-21.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira Desembargadora, Data de Julgamento: 12/04/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021) (grifos nossos)

Em suma, apesar de ser imprescindível a intimação da Defensoria Pública, em demandas como a presente, não há obrigatoriedade de que essa intimação ocorra antes da análise do pedido de liminar. Dito isto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, considerando que apesar de não ter sido determinada a intimação da Defensoria Pública, a instituição efetivamente se manifestou nos autos em primeiro grau (ID 11741550) e apresentou o recurso cabível em segundo grau, garantindo a proteção das pessoas em situação de hipossuficiência.

Assim, em que pese o
error in procedendo
do magistrado, que ao deferir a liminar de reintegração de posse, não determinou a intimação da Defensoria Pública na qualidade de
custus vulnerabilis
, penso que no caso inexiste prejuízo apto a causar a nulidade da decisão de forma que não assiste sorte aos requerentes.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO POR INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO; NÃO CITAÇÃO DOS MORADORES RESIDENTES NA ÁREA OBJETO DA LIDE E
OMISSÃO QUANTO A CONDIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE “CUSTUS VUNERABILLIS”
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DE QUE FALA O ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. 2. No caso, descabe falar em contradição pelo fato de ausência da participação do Ministério Público de primeiro grau em audiência de mediação. Com efeito, o acórdão vergastado assinalou que o “Parquet” se manifestou no feito antes mesmo da realização do ato processual, tendo, inclusive, manifestado posicionamento favorável ao deferimento da tutela de reintegração, de tal sorte que a sua participação a quando da mediação se mostrou

desnecessária, inexistindo, portanto, nulidade a ser declarada nos autos. 3. Inexiste, igualmente, contradição quanto à ausência de citação de todos os ocupantes da área objeto da lide. Isso porque restou consignado que nas hipóteses de invasão plúrima, quando há dificuldade de identificação de todos os posseiros, mostra-se desnecessária a citação de cada ocupante, de modo que estes devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados, bastando tão somente que se indique o local da ocupação para que possa haver a cientificação do ato daqueles que forem lá encontrados, como de fato ocorreu.
4. No que tange ao argumento da atuação da Defensoria Pública na condição de “custus vulnerabilis”, e não como representantes das partes atingidas pela decisão, registro que a modalidade de intervenção tem por objetivo trazer aos autos argumentos e provas que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, permitindo que o julgador tenha mais elementos para o seu livre convencimento. No caso, observa-se que a referida entidade participou da audiência de mediação e teve oportunidade de se manifestar contrariamente à ação de reintegração, de tal sorte que não houve prejuízo a defesa dos envolvidos a ponto de se declarar nulidade.

4. Recurso Conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(911698, 911698, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-17) (grifos nossos)

De fato, não foi demonstrado pelos agravantes, qualquer prejuízo decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública já que esta vem efetivamente atuando como
custus vulnerabilis
no processo, em primeiro e segundo grau, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Isto, considerando que preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC e se tratando de posse nova (menos de ano e dia), como é o caso dos autos como se verificará a seguir, a necessidade de participação da Defensoria Pública no procedimento não tem o condão de impedir ou afastar a concessão liminar da reintegração de posse.

Ademais, percebe-se que na decisão agravada, foi determinada a citação dos requeridos, o que deve ser feito de forma pessoal em relação aos ocupantes conhecidos e por edital dos ocupantes não encontrados, na linha no disposto no artigo 554, §1º do CPC. Compulsando os autos, em primeiro grau, constato que foi expedido mandado de citação (ID 13873044), no qual consta a necessidade de observância do procedimento previsto no referido artigo 554, §1º do CPC e, em seguida, houve o comparecimento espontâneo de diversos réus, por meio de habilitação da Defensoria Pública (ID 14927767).

Feitas essas considerações, improcede a arguição de nulidade da decisão agravada, na linha da fundamentação.

5.

Mérito. Dos pressupostos para a concessão da liminar da reintegração de posse (Art. 561 do CPC).

No mérito, pleiteiam os agravantes a reforma da decisão que deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito o autor/agravado em comprovar a posse do imóvel de acordo com o artigo 561 do CPC.

Alegaram os agravantes que apesar da robusta quantidade de documentos anexada aos autos, não há indícios de posse dos autores que enseje o deferimento da liminar. Ressaltaram que só haveria documento de comprovação de propriedade de um loteamento que nunca foi efetivado, em nome do Sr. SERGIO FACIOLA DE SOUZA MENDONÇA que, em 11.09.2018, nomeou e constituiu seu bastante procurador o Sr. RAIMUNDO SÉRGIO RODRIGUES MENDES. Por fim, afirmam que os contratos de aluguel apresentados já estariam com prazo de validade vencido e que não há nos autos, conta de luz, IPTU, contas de água etc., o que demonstraria o abandono do imóvel.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma das decisões recorridas.

As ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas nos artigos 544 e seguintes do Novo Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e têm como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

Na hipótese dos autos, tratando-se de posse nova, ou seja, quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação, o legislador previu rito especial, admitindo a concessão do mandado possessório sem ouvir a parte contrária, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, conforme previsão do artigo 562 do CPC, o que ocorreu no presente caso.

O artigo 561 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo, em análise perfunctória, terem sido devidamente demonstrados no caso em questão permitindo a concessão da liminar
inaudita altera pars
. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado inciso I, do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Do conjunto probatório existente nos autos, a meu ver, em análise não exauriente, restou demonstrada a posse da parte autora, ora agravada, sobre o imóvel objeto do litígio, bem como, o esbulho possessório, conforme bem apontado na decisão recorrida.

Primeiramente, verifica-se que os documentos juntados com a exordial são suficientes para, neste momento processual, demonstrar a posse anterior do bem por parte dos agravados, na medida em que as certidões de Registro de Imóveis (ID 8409411, 8409418, 8409021, 8409027, 8409036) acompanhadas das Procurações Públicas de ID 8380369 e 8403003 lavradas em 18/06/2018 e 11/09/2018, respectivamente, indicam que a posse do bem foi efetivamente transferida aos autores da presente possessória, a qual vinha sendo exercida até o momento do esbulho.

É certo que é possível se manter a posse de imóvel mesmo que a distância, por meio da demonstração de prática de atos para a conservação do bem com
animus domini.

Na hipótese dos autos, os contratos de locação juntados, acompanhados das fotografias anexadas, nas quais se verifica a presença de material de construção, indicam a destinação econômica do bem. Ainda, corrobora o exercício da posse por parte dos autores/agravados, a diligência efetuada, tão logo se obteve notícias da ocupação do imóvel, já que registraram o Boletim de Ocorrência como ato de defesa natural de sua posse e ajuizaram a ação de reintegração de posse em menos de 30 (trinta) dias do esbulho, o que demonstra que os mesmos estavam na guarda do bem.

Assim, restando demonstrado pela parte autora que se encontrava na posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelos réus, indicando, inclusive a data em que o esbulho ocorreu, a qual sequer foi contestada pelos agravantes, impõe-se a manutenção da decisão agravada, mormente quando os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo ao direito dos autores e o consequente equívoco da decisão agravada
.

Isto, uma vez que a análise das alegações dos agravantes pertinentes ao suposto abandono da área e descumprimento da função social, demanda dilação probatória, não restando comprovadas neste momento processual. É certo que após a instrução probatória em primeiro grau, terá o juízo
a quo
melhores condições, com base em provas sedimentadas e à luz do contraditório, de verificar a ocorrência do abandono do imóvel, o qual não se presume.

No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgados que trago à baila:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RITO ESPECIAL. ART. 562 DO CPC. REJEITADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. REQUISITO DO ART. 561 DO CPC. POSSE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O rito da ação possessória estabelecido pelo art. 562 do CPC, admite a expedição do mandado liminar de reintegração de posse quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Portanto, a audiência de justificação só é indispensável, quando não preenchidos tais requisitos, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Dos documentos constantes nos autos, verifica-se que comprovados os requisitos elencados no art. 561 do CPC, não se desincumbindo os agravantes do ônus processual de desconstituir os fatos articulados pela parte agravada
.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2020.00568571-90, 212.070, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em Não Informado(a))

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE REVELIA E DE IMPEDIMENTO DO TOGADO SINGULAR REJEITADAS. MÉRITO. ESBULHO POSSESSÓRIO DEMONSTRADO À LUZ DO ART. 927 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pois bem, primeiramente, mister assentar que os documentos juntados aos autos sugerem que o agravado Antônio Nivaldo Sales da Silva adquiriu o imóvel em testilha, através do contrato de compra e venda de fls. 72, da Sra. Marinete Teixeira dos Santos, a quem pertencia originalmente, conforme cópia da declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Itaituba (fl. 69).
Partindo dessa premissa, tem-se que juntamente com a propriedade, foi transmitida também a posse do imóvel, cuja manutenção entendo ter sido exercida pelo proprietário até o momento do esbulho, conforme é possível inferir tanto das fotografias juntadas pela própria parte agravante - que evidenciam edificações e fruteiras no bem (fls. 94/96 e 121/124) ? quanto as juntadas pela parte agravada, que demonstra que o imóvel era cercado (fl. 244). Some-se, ainda, o fato de a agravada Sra. Maria de Fátima Almeida e Silva, esposa do Sr. Antônio Nivaldo Sales da Silva, ter registrado boletim de ocorrência em 16/12/2014 (fl. 91), informando sobre o esbulho

ocorrido em seu terreno o que caracteriza a condição de possuidora, pois diante do ocorrido, defendeu naturalmente a manutenção de sua posse, com animus de dona. Destarte, evidente a existência nos autos dos elementos caracterizadores do referido instituto, quais sejam: o elemento material (estar habitando no terreno) e a intenção de se manter no bem. Nessa toada, entendo que os agravados se desincumbiram, até o momento, do ônus processual de desconstituir os fatos articulados pela parte agravante, preenchendo, pois, os requisitos do art. 927 do CPC/73.
Ademais, o juízo de valor do togado singular está pautado em prova robusta, qual seja, em inspeção judicial in loco (fls. 241/245), diligência esta que lhe permitiu aferir pessoalmente a situação do imóvel ora em beligerância, aproximando-o sobremaneira da verdade dos fatos.

(2019.01791211-80, 203.576, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-10)

Pelas razões expostas, em razão do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC, e a ausência de demonstração de melhor posse por parte dos agravantes, entendo que a manutenção das decisões agravadas é medida que se impõe.

Não obstante, tendo em vista que a concessão da liminar de reintegração de posse ocorreu há aproximadamente dois anos, sem que até o presente momento tenha sido cumprida em razão da suspensão de seus efeitos, impõe-se a realização de audiência de mediação, antes da efetivação da reintegração de posse, nos termos do art. 565, §1º do CPC, abaixo transcrito:.

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

Na Audiência de Mediação a ser realizada, deve-se oportunizar a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos órgãos responsáveis pela política agrária, inclusive a ouvidoria agrária deste Tribunal, e dos órgãos responsáveis pela política urbana, a fim de que manifestem seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

Ressalto que havendo a necessidade de reintegração de posse forçada, caberá ao magistrado de primeiro grau aplicar, no que couber e ante o seu livre convencimento motivado, as diretrizes vigentes para salvaguardar os direitos e garantias fundamentais das pessoas que serão retiradas, inclusive quanto ao prazo necessário para a desocupação do imóvel, face a superveniência da pandemia do coronavírus (COVID-19), já que apesar de não vincularem o magistrado, visam precipuamente a proteção específica dos direitos humanos em conflitos fundiários coletivos, resguardando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, em especial a Resolução nª. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e Recomendação nº 90, de 2 de março de 2021 do Conselho Nacional de Justiço - CNJ.

6.

Da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 828-DF. Da suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia.

Por fim, apesar de se tratar de ação possessória ajuizada em 2019, antes do contexto de pandemia do corona vírus, é certo que o momento atual exige especial cautela quando da determinação de desocupações de número expressivo de moradores de baixa renda, ante a possibilidade de se colocar em risco os profissionais envolvidos no ato e as famílias ocupantes do imóvel.

Neste sentido, recentemente, em decisão publicada em 07/06/2021, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Min. Luiz Roberto Barroso em sede de apreciação de medida cautelar na ADPF 828-DF reconheceu que: “
no contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral
.

Em razão disto, foi determinada a suspensão por 6 (seis) meses da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia, considerando que se trata da: “
proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas
”.

É o que se depreende da ementa da decisão monocrática proferida pelo STF na ADPF 828-DF, transcrita abaixo, na parte pertinente ao caso em tela:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

(...)

VII. Conclusão

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

(...)

(STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/06/2021, Data de Publicação: 07/06/2021) (grifos nossos)

Desse modo, tendo em vista que o caso em tela trata de ocupação anterior à pandemia e, em atenção a medida cautelar parcialmente deferida pelo Supremo Tribunal Federal,
impõe-se a suspensão da ordem de desocupação pelo período de 6 (seis) meses a contar da referida decisão
.

7. Conclusão

Diante do exposto, ante os motivos expendidos alhures e não merecendo as decisões agravadas, qualquer reforma, CONHEÇO o Agravo de Instrumento nº 0805488-72.2019.8.14.0000 e o Agravo de Instrumento nº. 0806236-07.2019.8.14.0000 e lhes
NEGO PROVIMENTO
na linha da fundamentação
.

Outrossim, ao passo em que mantenho a decisão agravada que determinou a reintegração de posse do imóvel em litígio, nos termos do artigo 565, §1º do CPC
DETERMINO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, EM 1º GRAU
e, em atenção
aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828
,
SUSPENDO A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
, pelo período de 6 (seis) meses a contar da referida decisão.

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/08/2021